Tribunal: STF
Processo: ARE 1470034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MEMBRO PERMANENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SÍMBOLO DDI. TRANSFORMAÇÃO PARA SÍMBOLO DS2. EQUIPARAÇÃO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA COM OS VALORES DO NOVO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIVILIDADE DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 41) E DO TJPE (SÚMULA 125). RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. À UNANIMIDADE DEVOTOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, caput e inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II e X; 39, caput e §§ 1º, 3º, 5º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º; 37, inciso II; 39, caput e §§ 1º, 3º, 5º e 8º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a presente controvérsia, em saber se esta estabilidade garante à apelante o direito de paridade com a gratificação de simbologia DS2, estabelecida em benefício dos membros da Comissão Permanente de inquérito.



    A favor de sua pretensão, afirma a apelante que a Lei Municipal nº 17.490/2008 teria determinado a equiparação dos valores das gratificações e funções vigentes aos adquiridos por meio do instituto da estabilidade e que teria sido regulamentado pelo Decreto nº 24.598/2009.



    Em que pese os argumentos da apelante, a pretensão autoral encontra óbice constitucional, por força do que dispõe o artigo 37, XIII:



    Art. 37 - A Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 



    Frise-se, que tal vedação constitucional não implica congelamento da parcela paga a título de estabilidade, nem tampouco decréscimo remuneratório, eis que o valor correspondente à mesma é reajustado de acordo com a política de revisão geral da remuneração dos servidores públicos.



    Embora se reconheça o direito adquirido do servidor à estabilidade financeira, tal não implica que o beneficiário da vantagem possa atrelar o valor da mesma ao do vencimento do respectivo cargo, ante a necessidade de se atender ao óbice constitucional da vinculação de espécies remuneratórias, donde se conclui pela legitimidade e aplicabilidade imediata das leis que desvinculam o reajuste futuro das vantagens àqueles vencimentos dos cargos, submetendo-os aos critérios das revisões gerais dos vencimentos do funcionalismo.



    (...)



    Em casos similares ao dos presentes autos, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO NO MESMO VALOR AOS ATUAIS ASSESSORES EXECUTIVOS. ESTABILIDADE FINANCEIRA. LEI MUNICIPAL Nº 17.490/08. NOVO REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA EQUIPARADA AOS VALORES DOS CARGOS COMISSIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DEAPELACÀO A QUE SE NEGAM PROVIMENTO. 1. O objetivo da presente demanda é o recebimento da Gratificação de Secretário Adjunto, no mesmo valor versado aos atuais Assessores Executivos, símbolo DS-0, previsto na Lei nº 17.108/2005 e demais alterações. 12. Nessa seara, embora as legislações municipais de referência (Lei Municipal nº 17.490/2008 e Decreto nº 24.598/2009) sustentem que os valores recebidos a título de estabilidade financeira devam ser equiparados aos valores dos cargos e funções que substituam cargo extinto, a comprovação da similitude entre os cargos é condição necessária para fins de obter direito a acompanhar a evolução legislativa referente ao cargo de Assessor Jurídico que se pretende similar. (...) 13. Ainda que a presente discussão não questione quanto à ausência ou não de direito adquirido a regime jurídico de composição de vencimentos, preservado restou o entendimento pacificado na jurisprudência, inclusive nesta Corte de Justiça, que, não existindo comprovação ou por lei não estiver expressamente disposto quanto à existência de correlação entre o cargo por meio do qual os apelantes adquiriram a estabilidade financeira e o atual pretendido, torna-se incabível a procedência do pleito sob pena de afronta à Súmula 339 da Corte Suprema (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.). 14. Diante da ausência de demonstração de similitude entre os cargos, havendo apenas uma solução interpretativa, sem maiores elementos, não há como se atrair a aplicação da Lei nº 17.490/2008. A paridade ou similitude será considerada com os cargos que resultarem da extinção ou transformação, bem como com aqueles que forem criados conforme disposição de lei complementar. In casu, não se trata de substituição de um cargo extinto por outro, conforme afirmado anteriormente, mas sim de um reajuste dos valores referentes à estabilidade financeira que os apelantes detem. 15. Desse modo, não assiste razão aos apelantes, servidores públicos beneficiários da Estabilidade Financeira, ao argumento de que o Município deve proceder ao reajuste de acordo com a alteração do símbolo e a respectiva remuneração, vez que não há de se cogitar o direito de perceber os mesmos valores remuneratórios a que fazem jus os atuais titulares dos cargos em comissão e das funções gratificadas porventura ocupada, tendo direito adquirido apenas AO QUANTUM REMUNERATÓRIO, mas não ao regime jurídico de composição dos vencimentos a que alude ter direito. 16. À unanimidade de votos, NEGOU-SE PROVIMENTO aos apelos, mantendo incólume a sentença vergastada. (Apelação Cível 451552-60022624-51.2007.8.17.0001, Rel. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, 3" Cámara de Direito Público; julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563965 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 41), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente